Tribunal: STF
Processo: HC 83148
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Prisão cautelar. Sentença de pronúncia.
3. Alegação de inexistência dos requisitos autorizadores para a
decretação da prisão preventiva. 4. Primariedade e bons
antecedentes. Elementos que, por si sós, não autorizam a revogação
da medida constritiva de liberdade. Precedentes. 5. Decisão que não
se fundamentou em dados concretos. 6. Habeas corpus deferido